Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA DESTREZA. CINCO CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO EM PATAMAR INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. MANUTENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. SOMATÓRIO. NÃO CABIMENTO. EXTENSÃO AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU. ART. 580 DO CPP. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
2. Demonstrado pelo conjunto probatório, notadamente, pelas declarações das testemunhas policiais, pela investigação policial, pelas fotografias registradas e pelos depoimentos das vítimas, que os acusados se uniram, com divisão de tarefas, para realizar furtos de aparelhos celulares em evento artístico, não há que se falar em absolvição.
3. Se um dos réus, participava ativamente do esquema criminoso, recebendo os aparelhos celulares furtados, garantindo assim o sucesso da empreitada criminosa e dificultando o reconhecimento dos envolvidos, não há que se falar em desclassificação do delito para o crime de receptação.
4. Se o conjunto probatório demonstra que os crimes de furto foram praticados em concurso de pessoas e mediante destreza dos acusados, que conseguiam subtrair os celulares das vítimas sem que estas percebessem a ação, as qualificadoras devem ser mantidas.
5. No crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Entretanto, se o magistrado aplicou acréscimo à pena em montante inferior, e não há irresignação da acusação neste ponto, a pena deve ser mantida.
7. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessa a sua participação no esquema criminoso de furto de aparelhos de celulares e apresenta versão desconexa com os demais elementos de prova presentes nos autos.
8. Não há que se falar em causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, quando comprovado que o réu, através da divisão de tarefas, participou ativamente do esquema criminoso e era o responsável por receber os aparelhos logo após o furto, garantindo assim o sucesso da empreitada criminosa e dificultar a identificação dos envolvidos.
9. Sendo o réu condenado à sanção superior a dois anos de reclusão, com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais e reincidente, inclusive cometendo o presente crime quando em cumprimento de pena por crime anterior, incabível a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.
10. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, o artigo 72 do Código Penal não se aplica nos crimes praticados em continuidade delitiva, devendo-se aplicar, em casos tais, a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
11. Considerando-se que o critério de unificação da pena de multa não se consubstancia em circunstância pessoal incomunicável, aplica-se o disposto no artigo 580 do CPP para estender os efeitos da presente decisão ao corréu que não recorreu e, assim, reduzir a pena de multa a ele cominada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.